Tribunal: CARF
Processo: 10235.720048/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720048/2006-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, para
retificar a decisão embargada e reverter às glosas referentes aos produtos listados no laudo
referentes à fase de “produção de mudas”, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
012.789, de 27 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10235.720047/2006-
97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Antônio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720048/2006-31
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.790 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720048/2006-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 3302-
010.850, de 24 de maio de 2021, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa:
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.
A Embargante alega obscuridade quanto à falta de dialeticidade referente ao item
“Produção de Mudas”, bem como quanto à ausência de análise da essencialidade dos insumos no
processo produtivo, por ter adotado fundamento diverso do despacho decisório e omissão quanto
à apreciação do laudo do processo produtivo anexado aos autos, na manifestação de
inconformidade.
Os embargos foram admitidos para apreciar a possibilidade de creditamento dos
custos dos produtos contidos no laudo anexado ao processo, relativos à fase de “Produção de
Mudas”..
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.790 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720048/2006-31

Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os embargos de declaração foram
admitidos para apreciar a possibilidade de creditamento dos custos dos
produtos contidos no laudo de e-fl. 5.671, relativos à fase de “Plantio de
Mudas”.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre tema, merecendo,
assim, o pronunciamento.
Na decisão embargada, ficou consignado que o processo produtivo de
agroindústria ultrapassa a fase ocorrida no parque fabril, nos casos em
que o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de adquiri-lo no
mercado. Entendo que os custos com a produção de seu insumo podem
ser essenciais ao processo produtivo, desde que provado nos autos. Em
outras linhas, aceito a teoria do insumo do insumo, que seria exatamente
a possibilidade de aproveitamento dos custos com os insumos que
servirão de insumos para o produto final.
O processo produtivo da recorrente compreende várias fases antes do
processo fabril, dentre elas a “Produção de Mudas”. Ocorre que ao
analisar o recurso voluntário, esse relator entendeu que a recorrente não
havia identificado quais eram os insumos tidos como essenciais ao seu
processo produtivo, utilizados na fase “Produção de Mudas”. Por esse
motivo, negou o creditamento da totalidade dos insumos, em virtude da
falta de dialeticidade.
A interessada embargou a decisão e chamou a atenção para o fato de que
teria apresentado um laudo técnico detalhando os insumos utilizados na
fase de “Produção de Mudas”.
Revisitando os autos, identifico a presença do laudo, o qual contém a
lista de elementos utilizados na fase “Produção de Mudas”, bem como
foram utilizados no processo produtivo da recorrente, e-fls. 5.656/5.671.
Com base na premissa de que o processo produtivo da agroindústria que
produz seu insumo começa antes da fase fabril, possibilitando o
aproveitamento dos custos com os insumos que servirão de insumos para
o produto final, entendo que todos os produtos elencados na lista do
laudo de e-fl. 5.671, são essenciais ao processo produtivo da embargante,
de forma que a subtração de qualquer deles implicaria em substancial
perda da qualidade do produto, ou até a inviabilidade de sua produção.
Sendo assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para retificar a decisão embargada e reverter as
glosas referentes aos produtos listados no laudo (e-fl. 5.671) referentes a
fase de “produção de mudas”.

Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.790 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720048/2006-31

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, para retificar a
decisão embargada e reverter às glosas referentes aos produtos listados no laudo referentes à fase
de “produção de mudas.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 6001
DF CARF MF
Original